Tribunal: STF
Processo: HC 232606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS (UMA DAS VÍTIMAS EM ESTADO DE GRAVIDEZ AVANÇADO) E ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. CRIME SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR ACERTO DE CONTAS DO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2023, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Daniel da Silva de Oliveira, contra decisão do Desembargador convocado João Batista Moreira no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.9.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 853.374/RO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado por duplo homicídio qualificado e aborto sem o consentimento da gestante (incs. I e IV do § 2º do artigo 121 e caput do art. 125 do Código Penal), motivado por “razões relacionadas ao comércio ilícito de drogas e migração entre facções criminosas da vítima Keven e, além deste, executou a companheira dele, a qual estava gestante”. Pela acusação



    “No dia 16 de fevereiro de 2021, no período da noite, por volta das 22h30, na Rua Florianópolis, nº 7205, Bairro Embratel, nesta Cidade e Comarca de Vilhena/RO, o denunciado, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe, baseado em sentimentos vingativos, e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, matou as pessoas de Keven Jhonatan da Silva e Luana dos Santos da Anunciação, essa em estado gravídico avançado, causando-lhes, por consequência, as letais lesões descritas nos laudos constantes dos autos, inclusive com perda gestacional. 



    Narra que[,] em decorrência de conflitos envolvendo a disputa do tráfico de entorpecentes por facções criminosas oponentes, o denunciado adentrou na residência das vítimas, munido de arma de fogo, movido por vingança, e inopinadamente, efetuou 07 (sete) disparos que alvejaram a vítima Keven, enquanto o último acertou o coração de Luana, que estava grávida, os quais foram as causas eficientes de suas mortes, conforme laudos tanatoscópicos que se encontram nos autos. Consta que o disparo efetuado contra a vítima Luana lhe atingiu o coração e provocou a perda gestacional, isto é, ‘aborto sem o consentimento da gestante’. 



    Por fim, descreve que os delitos foram cometidos por meio de artifícios que dificultaram a defesa das vítimas, eis que o imputado as ludibriou, simulando ser um comprador de entorpecente, ocasião que adentrou ao imóvel e abruptamente efetuou vários disparos de arma de fogo, cerceando-lhes, assim, as chances de resistência” (doc. 4).



    3. Em 9.3.2023, o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a sentença de pronúncia, negando, por unanimidade, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Consta na ementa do julgado: 



    “Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Motivo Fútil. Decote Qualificadora. Inviabilidade. Recurso Não Provido. 



    Havendo indícios de que o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia, imperiosa é a subsunção da conduta do acusado ao julgamento do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 



    A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não ocorre na espécie. Colhe-se do acervo probatório que a motivação do crime seria vingança, por acreditarem que as vítimas seriam traidoras e simpatizantes de facção criminosa rival. 



    A aparência de que o crime foi praticado sem dar chance de defesa às vítimas, visto que o imputado ludibriou as vítimas, simulando ser um comprador de entorpecente, ocasião que adentrou ao imóvel e abruptamente efetuou vários disparos de arma de fogo, de modo que não é prudente afastá-las da apreciação pelo Tribunal do Júri, como pede a defesa” (doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 853.374/RO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, indeferido, em 13.9.2023, a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “(...)



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 11-14): (...)



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    5. Essa decisão foi objeto da presente impetração. A defesa afirma a necessidade de superação do óbice sumular, consignando que “a sessão do júri está designada para 25/09/2023”.



    Insiste na alegação de que “a pronúncia se deu exclusivamente com base em elementos informativos e que, no curso da instrução processual foram ouvidas apenas testemunhas por ouvir dizer, [sendo] evidente que o paciente deve ser impronunciado”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 
b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, reconhecer a ilicitude da pronúncia com base exclusivamente em testemunhos por ouvir dizer e, com isso, impronunciar o paciente. 
b1) Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, não sendo o pedido supra acolhido, requer seja determinada a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 25/09/2023, às 08h30m, até que se consume o julgamento do presente writ. c) no mérito, a confirmação da medida liminar, impronunciando-se o paciente. Rolim de Moura/RO, data assinalada pelo sistema”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado João Batista Moreira no Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 853.374/RO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do presente habeas corpus. Assim, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” 
(HC n. 111.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente está sendo acusado de duplo homicídio qualificado e um aborto sem o consentimento da gestante, sendo os delitos praticados em contexto de acerto de contas em decorrência da prática de tráfico de entorpecentes.



    As instâncias ordinárias assentaram a certeza da materialidade e a suficiência dos indícios de autoria, pronunciando o paciente e submetendo-o ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Consta na sentença de pronúncia:



    “Pois bem, compulsando os autos, observa-se que os requisitos do art. 413 do CPP estão presentes, haja vista que a materialidade dos delitos encontra-se consubstanciada consoante o registro de ocorrência (ID Num. 59602505 - Pág. 3/5), laudos de exames tanatoscópicos (ID Num. 59602505 - Pág. 12/25, Num. 75277250 - Pág. 14/27 e Num. 75277651 - Pág. 1/5) e laudo de exame em local de morte violenta (ID Num. 75277249 - Pág. 13 /21 e Num. 75277250 - Pág. 1/8). 



    Também está patente a presença dos indícios de autoria, cujos contornos serão delineados a seguir. (...)



    Desta feita, o réu nega a autoria delitiva. Ocorre que, para ser reconhecida tal tese, há de se ter provas extremes de dúvidas, o que não é o caso dos autos. (...) 



    Quando ao que declarou na fase de inquérito, segue transcrição: 



    ‘...que perguntado sobre o homicídio ocorrido em Vilhena, ele respondeu que esse homicídio estragou a vida dele, e que ocorreu em maio ou março de 2021, e que ele fez isso porque fez amizades com um pessoal de facção e quando foi preso ele foi ameaçado pela facção e quando saiu da prisão a facção tentou matar o interrogado por duas vezes, e então ele foi para a fazenda do seu Jorge Tavares para trabalhar e para fugir da facção; que quando voltou para Vilhena, para receber o pagamento, o interrogado foi em uma festa e o DJ Kelvin atirou no interrogado, porque ele (Kelvin) era faccionado também (PCC), e ele vendia drogas em Vilhena, sendo que a casa dele era uma boca de fumo; que depois que ele morreu, ainda encontraram drogas na casa dele e o interrogado acha que tiraram a arma do Kelvin do local, e acha que ele tinha um revólver calibre 38; que o interrogado conseguiu fugir no dia da festa e depois o interrogado perguntou para o Kelvin porque ele queria matá-lo e ele respondeu que o interrogado ‘iria morrer mesmo' e então o interrogado foi ate a casa dele para executá-lo, porque estava com medo de morrer, e foi até o portão da casa dele e bateu palmas e o Kelvin viu que era o interrogado no portão e colocou a mão na cintura e correu tentando sacar a arma e o interrogado foi atrás dele e começou a atirar e ele correu para dentro da casa e o interrogado foi atrás e quando entrou na casa o interrogado levou uma ‘copada’ (jogaram um copo nele) e uma mulher gritou dizendo ‘atira nele’; que depois que levou ‘a copada’ ele atirou até acabar a munição da pistola e a mulher pulou na frente do marido e ele acabou atingindo ela, mas foi um acidente e ele não queria atirar nela; que o seu alvo era o Kelvin e ele não sabia que ela tinha sido atingida e não sabia que estava grávida e que havia morrido e ele soube somente no outro dia através da imprensa e pensou até em se matar por causa disso; que a arma que o interrogado usou era uma pistola calibre .40 que o interrogado vendeu essa arma para um ‘cara de um sítio’ de Chupinguaia e vendeu ela pelo valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais); que depois disso o interrogado veio para o mato grosso trabalhar em fazendas;” 



    Além disto, Rosângela dos Santos Silva, genitora da vítima Luana, confirmou, em Juízo, que sua filha foi assassinada junto com o companheiro dela, Keven, e que ela estava grávida tendo perdido o feto. Afirmou que, passados quinze dias do assassinato, soube, através de um integrante de facção criminosa, que o autor dos crimes foi Daniel e que outro o auxiliou conduzindo a motocicleta que o levou até o local. Disse que no final de semana que antecedeu o ilícito sua filha lhe contou que Keven tinha mudado de facção e depois soube que ele foi assassinado em razão disto (arquivo digital anexo). 



    As outras testemunhas ouvidas em Juízo, com exceção daquela arrolada pela defesa, atestaram a morte das vítimas e do feto que era gestado por Luana. 



    Desta feita, não há até o presente momento qualquer fato que possibilite dar rumo diverso a este processo que não seja a pronúncia, sendo que a tese de negativa de autoria poderá ser revista em Plenário. 



    Da mesma forma, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas deverão ser levadas à apreciação dos Senhores Jurados, uma vez que ao longo da instrução não se formaram provas suficiente para repeli-las. 



    Diante o exposto, pronuncio DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, como incursos no artigo 121, § 2º, I e IV, por duas vezes, e artigo 125, caput, todos do Código Penal, devendo ser levado oportunamente a julgamento perante o E. Tribunal do Júri desta Comarca pelo homicídio de Keven Jhonatan da Silva e de Luana dos Santos da Anunciação e pelo aborto do feto gestado por ela” (doc. 4).



    11. A conclusão pela pronúncia do paciente não patenteia tenha havido, na sentença transcrita, excesso ou desbordamento do comedimento necessário a essa fase processual. Limitou-se o órgão judicial a apresentar a suficiência dos indícios de autoria e de materialidade dos delitos e a necessidade de apreciação da matéria pelo Plenário do Júri, seguindo as diretrizes traçadas pela jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    Nessa mesma linha, o acórdão do Tribunal de origem, que manteve a sentença de pronúncia ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, cuja conclusão não pode ser revista sem o reexame do acervo fático-probatório e das circunstâncias específicas da ação penal. 



    12. Os fundamentos que respaldam a pronúncia não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, demonstrando-se, assim, ausência da manifesta ilegalidade alvitrada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 736.896-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.294-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUALIFICADORAS EXPOSTAS NA PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 
1. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018).



    13. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora